Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-13.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-13.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCINALVA VASCONCELOS COSTA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Canavieiras
contra o acórdão que
não conheceu da apelação
interposta, em razão de
inovação recursal
. O embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, alegando que, já na contestação, teria informado dificuldades em acessar documentos em virtude da troca de gestor municipal. Defende, ainda, a
impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida
e busca o
prequestionamento da matéria
.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em
omissão
ao não considerar as alegações do Município sobre as dificuldades de acesso a documentos e sobre a fixação de honorários, bem como se estariam presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou
corrigir erro material
, não se prestando à rediscussão de matérias já apreciadas.
4. O acórdão embargado foi claro ao apontar que o Município, em sua contestação,
limitou-se a suscitar prescrição e apresentar negativa geral
, sem trazer argumentos ou provas relativos ao pagamento do débito ou à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. As alegações introduzidas apenas na fase recursal configuram
inovação recursal
, sendo, portanto,
inadmissíveis
.
5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e tendo o acórdão se limitado à análise da admissibilidade da apelação, não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC.
6. Ressalta-se que o recurso visa, na verdade,
reexaminar o mérito
da decisão, o que é
incompatível com a natureza dos embargos de declaração
.
7. Nos termos do
art. 1.025 do CPC
, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

“Não

há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as

questões necessárias à solução da controvérsia.”

“Os

embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito

da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do

CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8000427-13.2020.8.05.0043,
em que figura como embargante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

e como embargada
LUCINALVA VASCONCELOS COSTA DA SILVA e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça